Tribunal: TJDFT
Processo: 0706648-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI No 8.078/1990 E LEI N° 8.137/1990. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA O CONSUMIDOR. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ (SUSCITANTE). JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ (SUSCITADO). INDÍCIOS DE CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. MAIOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM (JUÍZO SUSCITADO).
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra e Mulher do Guará em face do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, sob o argumento de que a conduta do investigado constitui crime mais grave, tipificado no artigo 7o, inciso VII, da Lei no 8.137/1990.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios até então colhidos na fase extrajudicial indicam a ocorrência do crime de menor potencial ofensivo tipificado no artigo 70, da Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) ou do delito tipificado no artigo 7o, inciso VII, da Lei no 8.137/1990, que possui natureza mais grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme se colhe da versão da vítima registrada na Comunicação de Ocorrência Policial, posteriormente ratificada no curso das investigações, o investigado não teria apenas empregado na reparação do veículo da vítima peças ou componentes de reposição usados, sem a autorização do consumidor, mas, sim, induzido a erro o consumidor, ao empregar na reparação do veículo peças não originais e diversas daquelas novas que haviam sido diretamente adquiridas e entregues pela vítima ao mecânico investigado, para a realização do serviço de troca.
4. Os elementos probatórios até então anexados aos autos principais indicam a possibilidade de o investigado ter praticado o crime tipificado no artigo 7o, inciso VII, da Lei no 8.137/1990, o qual se classifica como de maior potencial ofensivo, sendo que, nada obstante a manifestação do parquet oficiante no Juízo suscitado sobre a possível configuração do crime do artigo 70, da Lei no 8.078/1990, certo é que ainda não houve o oferecimento da denúncia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito negativo de jurisdição conhecido e declarado competente o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, ora suscitado.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990, artigo 70; Lei no 8.137/1990, artigo 7o, inciso VII; Lei no 9.099/1995, artigo 61.